Tribunal: TJMT
Processo: 1006735-31.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006735-31.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CANDIDO MELGAR NUNES - CPF: 016.061.021-41 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006735-31.2023.8.11.0006.

Recorrente:
CANDIDO MELGAR NUNES.

Recorrido:
BANCO AGIBANK S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA –
AÇÃO REVISIONAL DE JUROS BANCÁRIOS C/C DANOS MORAIS

– RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id nº 218079788, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
improcedente
o pedido inaugural.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Juros exorbitantes - Taxa de juros anual superior a taxa média de mercado;

2)

Ausência de informação e falha na prestação do serviço;

3)

Repetição do indébito;

4)

Existência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, em
07/11/2022
, o autor um realizou contrato de empréstimo pessoal junto ao banco reclamado,
no valor de
R$ 293,51 (duzentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos)
, o qual seria quitado mediante
01 (uma)
parcela de
R$ 569,29 (quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos)
.

Afirma que não foi informado dos reais custos da contratação e os juros aplicados pelo reclamado estão acima da média de mercado.

O demandado, por outro lado, assevera que a cobrança é regular, com a taxa contratada dentro dos limites legais, e que os termos do contrato estão expressamente descritos no documento assinado.

A Magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando improcedente o pedido inaugural, nos seguintes termos:

“(...)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano
(
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

No caso em tela, a taxa de juros foi pactuada em 6,77% ao mês.

Verifica-se, em consulta ao site do Banco Central do Brasil, que a citada taxa de juros, encontra-se dentro da taxa média de juros, considerando a data da contratação e a espécie de contrato
.

Sendo assim,

o contrato ora discutido, está em obediência aos parâmetros estabelecidos pelo Banco Central à época para este tipo de contratação
.

Dessa maneira, conclui-se que o contrato não impôs nenhuma obrigação excessiva ou abusiva a autora.

(...)”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, o reclamado, em sede de contestação (ids. 218079782/218079784), anexou aos autos cópia do contrato de adesão ao crédito pessoal, assinado eletronicamente com biometria, o qual não foi impugnado de forma específica pelo reclamante e evidencia a ciência das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.

Ademais, conforme consignado na r. sentença, a taxa de juros cobradas pelo reclamado (
119,9,48% ao ano e 6,77% ao mês
)
, não destoa da taxa de juros aplicada no mercado, na mesma época da contratação.

Sendo o contrato firmado em
07/11/2022
em que a média da taxa de juros para o tipo de contrato era
185,17% a.a. e 9,13% a.m.
,
conforme consulta
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, se confirma que a taxa conforme contratada encontra-se regular.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
– RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO –
ALEGAÇÃO
DE COBRANÇA DE
JUROS

ABUSIVOS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - VÍCIO NA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1042170-86.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

RECURSO INOMINADO –
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO –
JUROS
– EXPRESSAMENTE PACTUADO – DEVIDA CIÊNCIA ACERCA DO VALOR DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 382 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1015073-06.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024